Tribunal: TJDFT
Processo: 0733966-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Vistos, etc... O andamento do processo está suspenso por força do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000. Assim, devolvo os autos à Secretaria para aguardar o julgamento do mérito do referido incidente. Brasília, 1o de maio de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator